Tribunal: TJDFT
Processo: 0741601-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741601-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover em relação à reiteração do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, formulado no ID 52883657. Conforme exposto na decisão que indeferiu a medida liminar requerida (ID 51891715), d. magistrado entendeu que o feito necessita da devida instrução, para que se justifique o atendimento da demanda pelo tratamento pleiteado, destacando-se que houve o encaminhamento dos autos para análise do NATJUS/TJDFT e elaboração de nota técnica, deixando aberta possibilidade de reapreciação da tutela de urgência após o parecer. Ressalte-se que o novo pedido de apreciação da medida urgente foi formulado de maneira idêntica ao Juízo de origem (ID 176514776 do processo referência). Nesse contexto, o requerimento deve ser avaliado pelo Juízo a quo, sob consequência de indevida supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator